Tribunal: TJSP
Processo: 1049395-42.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1049395-42.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RODOLFO SORANZ, é embargado CLAUDIO ARTIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos do apelante e acolheram os embargos de declaração do
apelado, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049395-42.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 31.001..
2
Comarca :
São Paulo – 25a Vara Cível Central
Embtes/Embdos :
Claudio Artioli e Rodolfo Soranz
Interessada :
Auto Posto Casa Nova da Imperador
Ltda.
VOTO No 31.001
Embargos
de
declaração.
Direito
Empresarial.
Contradição.
Inexistência. Apesar da finalidade de
prequestionamento, os embargos devem
observar os pressupostos arrolados nos
incisos I a III do art. 1022 do CPC.
Erro material a ser sanado, com a
alteração dos nomes na tira de julgamento. Embargos do apelante rejeitados e embargos do apelado
acolhidos, sem efeito modificativo.
Vistos.
1.
Trata-se de embargos de declaração que
CLAUDIO ARTIOLI e RODOLFO SORANZ opõem contra o v. acórdão
de fls. 246/251, que negou provimento ao apelo do réu.
CLAUDIO
ARTIOLI
considera
contraditório o v. aresto, pois entende ter demonstrado que
procedeu ao pedido de alteração junto à ANP, atendendo
integralmente à liminar concedida, não podendo compelir a
agência a promover tais modificações, aduzindo que a
alteração só está pendente por culpa única e exclusiva da
ANP, que além de não promover o andamento do protocolo
gerado, insurge-se com impasse descabido, sem sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049395-42.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 31.001..
3
justificá-lo.
Embarga, por sua vez, RODOLFO SORANZ
indicando a existência de erro material a fl. 247, no
cabeçalho do voto, no qual constaram, de forma invertida,
apelante e apelado. Contudo, como se infere dos autos, o
correto é o contrário, erro a ser sanado para evitar futuro
óbice ao prosseguimento do feito.
Relatados.
2.
Tratando-se
de
recurso
de
fundamentação vinculada, os embargos de declaração só podem
vir estribados nas hipóteses restritas de cabimento dos
incisos I, II e III do art. 1022 do Código de Processo
Civil, vale dizer, sua oposição fica limitada à ocorrência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
aresto hostilizado.
“In
casu”,
com
a
devida
vênia,
constata-se que o embargante não pretende sanar omissões,
aclarar contradições ou obscuridades ou tampouco corrigir
erro material, mas sim infringir o julgado, finalidade para
a qual não se prestam os embargos de declaração, que só
podem ter escopo integrativo.
Nesta linha de entendimento, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça há muito proclamou que: "Mesmo
nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade,
dúvida,
contradição,
omissão
e,
por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa" (REsp. no 11.465-0/SP, rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049395-42.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 31.001..
4
j. 23.11.02, DJU 15.02.93, p. 1.665).
E mais: "Não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo" (RTJ 90/659, RSTJ 109/365).
Por outro lado, a mesma Corte Superior
há muito firmou o entendimento de que o prequestionamento
não é numérico, mas sim temático. Por isso, se "a questão
federal foi debatida no tribunal 'a quo', desnecessária a
menção expressa no acórdão, do dispositivo cuja violação se
alega" (AgRg. 345.636-0-SP, Rel. Min. ANTONIO DE PÁDUA
RIBEIRO, 3a T., v.u., j. 16.08.2001, Boletim STJ no
14.09.2001, p. 48-49). No mesmo sentido: REsp. 260.142-DF;
EREsp. 181.682-PE e EREsp. 144.844-RS.
Cumpre
observar
não
ter
havido
a
apontada contradição no “decisum”, haja vista que não se
desincumbiu do ônus de comprovar o pedido realizado junto à
ANP antes do ajuizamento da ação.
Impende
ressaltar
que
não
foi
condenado por ausência da efetiva alteração, o que compete
exclusivamente à Agência Nacional do Petróleo, mas por não
ter comprovado, no momento oportuno, a realização do pedido
de alteração, conforme expressamente constou do v. acórdão:
“Contudo, impende exalçar que os documentos de fl. 171
e 203 são simples 'prints'de tela extraídos do site da ANP sobre a atual situação da
pessoa jurídica, não sendo aptos para demonstrar que ao tempo da propositura da
ação, em 2017, já havia o apelante procedido aos requerimentos necessários perante os
órgãos regulares, sobretudo porque as telas remetem às datas respectivamente, de
28/05/2019 e 21/11/2019, documentos insuficientes para infirmar o pleito exordial, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049395-42.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 31.001..
5
que demonstra o interesse de agir do autor ao buscar tutela judicial.
Convém acrescentar, ademais, que somente após a
expedição de ofício pela Egrégia 25a Vara Cível Central, em 03/04/2018, foi efetuado o
registro da alteração contratual perante a Jucesp, exsurgindo evidente a anterior
resistência do requerido em fazê-lo espontaneamente”. (fls. 249/550)
Se
o
embargante
discorda
dessas
conclusões, os embargos de declaração não são a via
adequada para impugná-las.
Por
sua
vez,
os
embargos
opostos
RODOLFO SORANZ merecem prosperar.
Malgrado tenha constado regularmente
na tira de julgamento, por um lapso, constou como apelado
no corpo do voto.
Bem
por
isso,
serão
acolhidos
os
embargos tão somente para reconhecer o erro material a
fl. 247 e fazer constar como apelante Claudio Artioli (réu)
e como apelado Rodolfo Soranz (autor).
3.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos do apelante e acolho os embargos de declaração do
apelado para sanar erro material, contudo sem efeito
modificativo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR